Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-10.2019.8.11.0012
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-10.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MARIA ALVES DE LIMA - CPF: 287.675.519-04 (APELADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA DE AMORIM - CPF: 054.760.861-61 (APELANTE), JOSE COELHO BARROS NETO DA SILVA - CPF: 055.451.251-32 (ADVOGADO), DANIEL SANTOS SILVA - CPF: 888.239.031-49 (APELANTE), CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 594.932.081-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001364-10.2019.8.11.0012

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DIREITO DE PASSAGEM DO AUTOR APELADO GARANTIDO PELA SENTENÇA – FALTA DE ALEGAÇÃO, NA ORIGEM, PELOS REQUERIDOS APELANTES, DE QUE A VIA RECLAMADA PELO AUTOR APELADO E QUE PASSA PELA ÁREA DOS REQUERIDOS APELANTES NÃO FOSSE A ÚNICA PARA O AUTOR APELADO ACESSAR SUA PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO FEITA EXCLUSIVAMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPROPRIEDADE – INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que garantiu a livre passagem do autor apelado, mediante o uso de estrada que passa pela área dos requeridos apelantes, se não houve impugnação dos fatos e nem das provas produzidas na petição inicial.

Conforme a regra do art. 1.014 do CPC
as questões de fato não propostas na origem podem ser arguidas em sede de Apelação. Todavia, se restar provado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

R E L A T Ó R I O

Apelantes:
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva

Apelado:
João Maria Alves de Lima

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos requeridos
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer e Não Fazer n
º
1001364-10.2019.8.11.0012
proposta por
João Maria Alves de Lima
aqui apelado
em face de
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva

aqui apelantes.

SENTENÇA (
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
)
:
“
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conferir ao autor o direito de passagem forçada sobre os imóveis dos requeridos (lotes 67, 68 e 69) para acessar seu imóvel encravado (lote nº 70 da Gleba do Piau), resguardando eventual direito de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença.
”

Pugnam pelo deferimento de isenção do preparo, ao argumento de não ter condições de arcar com as despesas do processo.

Após relato do processo sustentam, em síntese, a desnecessidade da providência ordenada pela sentença por existir via de passagem alternativa e afastamento da aplicação da regra do art. 1.285 do Código Civil que trata do direito de passagem.

Alegam ainda impacto ambiental decorrente da abertura de um novo acesso e invocam os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade, bem assim sustentam violação ao contraditório e à ampla defesa.

Após irresignar com a fixação da multa diária, pedem o provimento do apelo (id. 232644170).

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (id. 237548686) os requeridos apelantes fizeram o preparo (id. 238498192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001364-10.2019.8.11.0012

Apelantes:
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva

Apelado:
João Maria Alves de Lima

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelos requeridos
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva

é saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente
a Ação de
Obrigação de Fazer e Não Fazer n
º
1001364-10.2019.8.11.0012 proposta por
João Maria Alves de Lima
aqui apelado
em face de
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva
aqui apelantes
e que conferiu ao autor apelado o direito de
passagem forçada sobre os imóveis dos requeridos (lotes 67, 68 e 69) para acessar seu imóvel encravado (lote nº 70 da Gleba do Piau), resguardando eventual direito de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer proposta por
João Maria Alves de Lima
aqui apelado em face de
Marcos Pereira de Amorim, Daniel dos Santos Silva e Carlos Pereira de Amorim
aqui apelantes, em que o autor apelado alegou, em síntese, ter

desde 2014

a posse do lote 70 na Gleba Piau localizada no km 22 estrada da Mineradora NX Gold entre o Rio Paca e o Rio Piau, local onde estabeleceu sua residência, mas que os requeridos aqui apelantes, proprietários de lotes vizinhos 67, 68 e 69 não permitem sua entrada, eis que a estrada vicinal está encravada nas adjacências de tais lotes.

O autor aqui apelado alegou na petição inicial de sua Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer ter tentado por diversas vezes solucionar a questão amigavelmente, inclusive, ter encaminhado notificação extrajudicial aos vizinhos requeridos apelantes e confrontantes solicitando o acesso à propriedade, porém, sem sucesso, o que ensejou a propositura desta ação.

O conjunto probatório revela
que o autor aqui apelado é legítimo possuidor do lote n. 70, situado na gleba do Piau, localizada no km 22 estrada da Mineradora NX Gold, entre o Rio Paca e o Rio Piau, desde o ano de 2014, conforme se verifica do contrato de aquisição de direitos possessórios juntado no id. de origem 27091122 e conforme encravamento demonstrado pelo mapa juntado no id. de origem 270911120.

O Boletim de Ocorrência Policial (id. de origem 27091114) aliado à inércia dos requeridos aqui apelantes quanto as notificações extrajudiciais que receberam do autor apelado (id. de origem 27091123)
e aliado ainda à falta de contestação
são fatores que corroboram a alegação do autor apelado de ter sido impedido de acessar seu imóvel pela estrada que passa pela área dos requeridos apelantes.

Os requeridos apelantes sequer apresentaram contestação (id. 232644155), o que significa dizer que não impugnaram no tempo próprio a alegação do autor apelado de ter sido impedido por eles, requeridos aqui apelantes, de acessar seu imóvel.

Registra-se que a alegação dos requeridos apelantes de que a área tem mais de uma passagem é questão trazida exclusivamente nas razões do apelo e que não fizeram parte, portanto, do contraditório instaurado na origem.

Aliás, a sentença registrou a falta de apontamento pelos requeridos aqui recorrentes de eventuais outras vias de acesso que não aquela indicada pelo autor apelado.

Veja o fragmento da sentença impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
2. É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

3. A matéria
sub judice,
apesar de envolver questões de fato, estes são presumidos em razão da revelia dos requeridos. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do

art. 355, II, do CPC, posto que desnecessária a dilação probatória.

4. Do mérito.

No caso,
a parte autora busca obter o direito de acesso
a uma área de terras situada na Gleba Piau, lote 70, localizada no km 22 da Mineradora NX Gold, entre o Rio Paca e o Rio Piau,
ao argumento de que os requeridos estão impedindo a sua passagem e acesso ao imóvel encravado
.

Sabe-se que o instituto da passagem forçada, direito de vizinhança, é disciplinado pelo art. 1.285 do Código Civil, e permite ao dono do imóvel que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, observado o pagamento de indenização, constranger o vizinho a lhe dar passagem.

Em que pese o citado artigo fazer referência ao proprietário do imóvel, de sua interpretação teleológica, somada aos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse, chega-se à conclusão de que o possuidor também tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado.

O núcleo central da passagem forçada é facilitar
a exploração da riqueza social, não permitindo, assim, que, por causa do encravamento, seja determinado imóvel afastado da atividade produtiva”, de modo que deve ser observado, também, o “sentido social da passagem forçada, que visa, tendo em vista o interesse da comunidade, criar condições que facilitem a produção, a exploração e o aproveitamento da riqueza imobiliária”
(RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas. v. 5. 28. ed. rev. e atual. 6. tir. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 139 e 143).

Significa dizer que o instituto da passagem forçada está muito mais ligado ao imóvel encravado do que ao seu titular, razão pela qual não é razoável negar àquele que detém a posse do bem a busca por tal direito.

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor é legítimo possuidor do lote n. 70, situado na gleba do Piau, localizada no km 22 estrada da Mineradora NX Gold, entre o Rio Paca e o Rio Piau, desde o ano de 2014, consoante contrato de aquisição de direitos possessórios (Id 27091122).

O mapa de Id 27091120 demonstra o encravamento do imóvel. Já o impedimento de acesso restou caracterizado pelas assertivas narradas no Boletim de Ocorrência (Id 27091114), bem como pela inércia dos requeridos em relação às notificações extrajudiciais que lhes foram endereçadas (Id 27091123) e pela ausência de oposição judicial, que levam à presunção de veracidade dos fatos arguidos na inicial pelo autor.

Importante ressaltar que os requeridos deixaram de apontar a existência de outras vias de acesso que não aquela indicada na inicial para se chegar ao lote do autor, de modo que, se mostra necessária a instituição da passagem forçada, para assegurar ao possuidor a exploração do imóvel encravado, que, conforme narrado na inicial, está improdutivo em razão da inacessibilidade causada por ato impeditivo do trafego imposto pelos vizinhos, ora requeridos.

Desta feita, comprovado o encravamento do imóvel do autor e por inexistir elementos probatórios a atestar a existência de via alternativa de passagem, devem os titulares dos prédios dominantes conceder acesso, para que seu imóvel não fique sem destinação econômica e social
.

5. Dispositivo.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conferir ao autor o direito de passagem forçada sobre os imóveis dos requeridos (lotes 67, 68 e 69) para acessar seu imóvel encravado (lote nº 70 da Gleba do Piau), resguardando eventual direito de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença.
”
(grifei).

De notar-se que a alegação dos requeridos aqui apelantes
formulada exclusivamente nas razões deste apelo
, de que há outra via de acesso além daquela reclamada pelo autor apelado,
configura inovação em grau de recurso, cuja análise pela Corte é obstada
.

Dispõe o art. 1.014 do CPC que as questões de fato não propostas na origem podem ser arguidas em sede de Apelação.
Todavia, se restar provado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em análise
.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. ALEGAÇÕES RECURSAIS INEXISTENTES NA PEÇA INAUGURAL. ARGUIÇÕES SOMENTE AVENTADAS NAS RAZÕES DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO RECURSO APELATÓRIO.

Em regra, questões não abordadas no juízo inferior não podem ser conhecidas/debatidas em sede de apelação, por não se enquadrarem na permissão do art. 1.014, do Código de Processo Civil, que veda a inovação recursal, como é o caso dos autos, já que o recorrente sequer justifica o porquê de, somente agora, externá-las. Outrossim, bom destacar que a análise dos pleitos, em grau recursal, implica supressão de instância, o que é inadmissível no sistema jurídico pátrio
. (TJ-PB - AC: 00054476420158152001, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)”
(grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO.

Na sistemática processual civil, toda a matéria a ser discutida na lide deve ser suscitada na inicial, na contestação, na impugnação ou em sede de reconvenção,
NÃO DEVENDO SER CONHECIDA A MATÉRIA ARGUIDA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO, PORQUANTO NÃO FAZ PARTE DO PEDIDO FORMULADO
. (...).” (tjpb 0803487-34.2016.8.15.0181, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 29/07/2020)”
(grifei).

Sem razão ainda a alegação de ofensa ao contraditório.
Os requeridos citados não contestaram, ou seja, nada arguiram, tendo sido, inclusive, decretado sua revelia
(decisão id. 232644159).

Quanto a irresignação com fixação de multa diária, a sentença
não adotou tal providência
. Apenas
advertiu sobre a possibilidade da fixação
caso os requeridos apelantes pratiquem atos de embaraços à livre passagem.

Veja outro fragmento da sentença:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conferir ao autor o direito de passagem forçada sobre os imóveis dos requeridos (lotes 67, 68 e 69) para acessar seu imóvel encravado (lote nº 70 da Gleba do Piau), resguardando eventual direito de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença.

De todo modo, por se tratar de questão urgente para o exercício do direito da parte autora, DETERMINO que os requeridos retirem eventual bloqueio e/ou obstrução da estrada que dá acesso ao imóvel do requerente, no prazo de 05 dias, bem como, não pratique qualquer embaraço à livre passagem,
sob pena de fixação de multa diária
.

Advirto que a parte autora não está autorizada a ampliar a estrada existente, tampouco realizar quaisquer obras, ficando restrita ao acesso a seu imóvel por estrada existente no imóvel dos réus.
”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente
a
Ação de
Obrigação de Fazer e Não Fazer proposta por
João Maria Alves de Lima
aqui apelado
em face de
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva
aqui apelantes
e que conferiu ao autor apelado o direito de
passagem forçada sobre os imóveis dos requeridos (lotes 67, 68 e 69) para acessar seu imóvel encravado (lote nº 70 da Gleba do Piau), resguardando eventual direito de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024